Tribunal: CARF
Processo: 13656.900437/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900437/2013-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.019 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
GENERAL CABLE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONDUTORES ELETRICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora tome as seguintes
providências: a) considerando o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, bem como o entendimento
baseado em critérios de relevância e essencialidade, nos moldes da decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170, e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, proceda à
reanálise da bens e serviços glosados pela Fiscalização que constam das notas fiscais
mencionadas no despacho decisório, relativas aos créditos extemporâneos e aos CFOPs que
impediam a apropriação do crédito; b) observe os documentos juntados aos autos, fazendo o
devido cotejo com o conceito estabelecido no item “a”; c) reanalise as demais glosas
relacionadas aos custos, despesas e encargos não consideradas pelo Fisco no conceito de
insumos, em face do que consta nos autos; d) se for o caso, que se intime a Contribuinte para que
apresente documentos e informações necessárias ao deslinde da diligência; e e) ao final elabore
relatório conclusivo quanto à extensão do direito creditório reconhecido, cientificando o
Recorrente acerca dos resultados apurados, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias para se
pronunciar, após o que, os presentes autos deverão retornar a este colegiado para
prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Lara Moura
Franco Eduardo (suplente convocada). Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900437/2013-13
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.019 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900437/2013-13

Relatório
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório que consta no acórdão DRJ:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento e Declaração de Compensação referente a créditos
de PIS do 3o trimestre de 2011, vinculados à exportação.
Do Termo de Constatação Fiscal SAORT no 0555/2013 (fls. 397 a 402), tem-se:
QUE trata o processo aqui mencionado de Pedido de Ressarcimento de créditos de PIS
não
cumulativo
–
Exportação,
do
4o
trimestre/2011.
PERDCOMP
No
29144.24281.240212.1.1.08-0004, no valor de R$ 16.816,71, bem como da declaração
de compensação do débito declarado no PERDCOMP No 21004.35933.200513.1.3.08-
6407, no valor de R$ 10.000,00.
QUE foi constatado que o cálculo do percentual de rateio dos gastos a ser considerado
entre mercado interno e exportação utilizado pelo contribuinte no preenchimento dos
dados das Fichas 06 A 16 A dos DACON está correto.
QUE através do Termo de Intimação SAORT no 0129/2013 o contribuinte foi intimado
a apresentar planilhas mensais contendo o detalhamento dos dados de notas fiscais -
fornecedor, data de emissão, número e valor - que embasaram os cálculos dos valores
declarados nos DACON dos meses de abril a dezembro de 2011, relativamente às linhas
01, 02, 03, 07, 09 e 12 das fichas 06A e 016A e Linha 01, 02 e 07 das fichas 06B e 16B.
QUE a análise preliminar dos créditos requeridos foi realizada com base nos arquivos
SPED FISCAL transmitidos pelo contribuinte ao banco público de dados do SPED.
QUE confrontando os valores pleiteados no PERDCOMP com os valores constantes dos
Demonstrativos de Apuração das contribuições Sociais - DACON dos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2011, constatou-se que o contribuinte equivocou-se
ao incluir os créditos decorrentes de operações com importações quando da venda ou
revenda para o mercado externo (coluna 3 da ficha 16B do DACON) neste
PER/DCOMP que diz respeito aos créditos relativos a COFINS Não Cumulativa –
Exportação. Consultando o “AJUDA DE PREENCHIMENTO” do programa
PERDCOMP para a Ficha COFINS Não- Cumulativa – Mercado Interno
encontramos a informação: Deverão também ser informados nessa ficha os créditos da
Cofins no regime não-cumulativo, decorrentes de operações de importação, apurados
na forma do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, quando a pessoa jurídica efetuar
operação de venda ou revenda de sua produção, total ou parcialmente, para o mercado
externo. Esclarecemos que cada PER corresponde a um processo distinto que pode até
mesmo, na hipótese de decisão sem intervenção do Auditor Fiscal, ser concluído pelo
próprio Sistema, não sendo possível saber se o mesmo crédito não foi incluído também
no Pedido de Ressarcimento de PIS Não-Cumulativa – Mercado Interno. Mesmo que
possamos, nesse caso específico, identificar que não houve duplicidade de pedido, não
há que se abrir um precedente que em outra situação possa trazer prejuízo aos cofres
públicos.
QUE em consequência dos erros apontados acima, antes mesmo da análise do mérito,
procedeu-se à glosa dos créditos indevidamente solicitados, passando a considerar como
ponto de partida da análise os valores declarados na coluna 3 da ficha 06A dos DACON
dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2011, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.019 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900437/2013-13

QUE a intimação SAORT no 0129/2013 foi parcialmente atendida, tendo o
contribuinte apresentado, em mídia CD, devidamente autenticada pelo Sistema de
Validação e Autenticação de Arquivos Digitais - SVA, 4 (quatro) arquivos. Um deles
denominado Termo de Intimação Pis e Cofins Abril a Dez- 2011 v1, apresenta
relação de notas consideradas para compor os valores declarados nas linhas 2, 7 e 12 das
fichas 06A e 16A e linhas 1 e 2 das fichas 06B e 16B.
QUE um segundo arquivo denominado Ficha 6A-16A linha 3, contém informações dos
valores declarados na linha 3 das fichas 06A e 16A dos DACON de abril a dezembro de
2011, entretanto tal planilha apresenta configuração diversa da utilizada para descrição
dos documentos relativos as outras linhas, não apresentando os números das notas
fiscais, contendo termos em idioma estrangeiro e valores em dólar. A empresa foi
instada a refazer a planilha colocando-a no mesmo formato das outras, mas alegou não
ser possível atender tal solicitação. Mais tarde ficará demonstrado que esses valores
apresentam problemas também com relação ao SPED FISCAL.
QUE a análise preliminar dos créditos requeridos foi realizada com base nos arquivos
SPED FISCAL transmitidos pelo contribuinte ao banco público de dados do SPED.
Após executar o SCRIPT Pis Cofins no Sistema ContÁgil da RFB, constatamos que o
sistema glosou várias notas fiscais e apontou os motivos considerados. Constatamos
também que as planilhas geradas pelo sistema denominadas Detalhamento de Itens de
Notas Fiscais, não apresentam todas as notas relacionadas pela empresa nas respostas
aos Termos de Intimação SAORT 0129/2013. Várias notas relativas a serviços
utilizados como insumo (linha 3 das ficha 06A e 16A) e todas as despesas de
armazenagem e fretes na operação de venda (linha 7 da fichas 06A e 16A) não foram
relacionadas quando da execução do SCRIPT indicando, em princípio, que o SPED
FISCAL não foi adequadamente transmitido.
QUE na tentativa de resolver o problema, com base no mesmo arquivo SPED FISCAL,
elaboramos uma planilha utilizando o recurso de modelo analítico dinâmico – MAD do
Sistema ContÁgil, desta forma pudemos visualizar as notas fiscais relativas a
armazenagem e frete na operação de vendas, notas relativas a Devolução de Vendas e
ainda Créditos a Descontar de Importação - Alíquotas de 1,65% (PIS/Pasep) ou de 7,6%
(COFINS).
QUE, para demonstrar os valores de Base de Cálculo que foram glosados por falta de
respaldo no SPED FISCAL, apresentamos para cada mês do trimestre (outubro,
novembro e dezembro) e para cada linha do DACON, os valores informados no
DACON, os valores resultantes da execução do SCRIPT, os valores resultantes da
execução do MAD. Ao final apresentamos os valores que foram reconhecidos. Tais
planilhas GLOSAS OUTUBRO 2011, GLOSAS NOVEMBRO 2011 e GLOSAS
DEZEMBRO 2011 podem ser encontradas ANEXO DD – ANÁLISE DO CRÉDITO
ARQUIVO DOCFISCO, que é parte integrante deste termo de constatação fiscal.
QUE, após encontrar os valores de base de cálculo que foram reconhecidos para fins de
obtenção dos créditos, recompusemos os DACON, apresentando os valores declarados
pelo contribuinte e os valores reconhecidos pelo FISCO. Apresentamos também os
valores que já foram utilizados para desconto da contribuição devida no PA, e os saldos
remanescentes, caso existam. Planilhas DACON FICHA 06A E 06B COM POSIÇÃO
DO FISCO - OUTUBRO 2011, DACON FICHA 06A E 06B COM POSIÇÃO DO
FISCO - NOVEMBRO 2011 e DACON FICHA 06A E 06B COM POSIÇÃO DO
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.019 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900437/2013-13

FISCO - DEZEMBRO 2011 podem ser encontradas no ANEXO DD – ANÁLISE DO
CRÉDITO ARQUIVO DOCFISCO, que é parte integrante deste termo de constatação
fiscal.
QUE, a tabela abaixo apresenta o valor pleiteado, o valor reconhecido e a glosa
correspondente ao crédito de PIS Exportação não cumulativo relativo ao 4o trimestre de
2011, pleiteado no PERDCOMP 29144.24281.240212.1.1.08-0004.
QUE, antes de utilizar-se os créditos para desconto da contribuição apurada,
consultamos o sistema Sief Pis/Cofins para verificar se havia créditos disponíveis em
períodos anteriores. Constatamos que não havia saldo de créditos a serem utilizados.
QUE, em que pese as informações apresentadas nas fichas 14 dos Dacon, o Sistema Sief
Pis/Cofins da Receita Federal, que é alimentado com os dados dos Dacon e também
com todas as Declarações de Compensação e todos os Pedidos de Ressarcimento
transmitidos pelo contribuinte, não aponta créditos disponíveis para aproveitamento,
indicando que os Dacon não estão sendo preenchidos corretamente.
Em 03/04/2014 foi emitido o Despacho Decisório de fls. 394, onde tem-se:
a) o deferimento parcial até a cifra de R$ 13.406,91 do pedido de ressarcimento
pleiteado no PER/DCOMP no 29144.24281.240212.1.1.08-0004;
b) a homologação da DCOMP no 21004.35933.200513.1.3.08-6407.
A contribuinte foi intimada do Despacho Decisório em 14/04/2014, conforme Carta AR
de fls. 395, tendo apresentado Manifestação de Inconformidade (fls. 564 a 582) em
05/05/2014, alegando, em síntese, que:
- Por meio de auditoria interna realizada na empresa, foi verificada a necessidade de
retificação de documentos fiscais e foi feito recolhimento complementar de tributos por
meio do instituto de denúncia espontânea em novembro de 2013.
- Que, os levantamentos realizados pela auditoria ainda não foram finalizados, razão
pela qual desde já se requer a dilação do prazo para juntada posterior de documentos a
esta defesa. Apesar da retificação dos documentos fiscais não ter sido apresentada em
tempo hábil para a análise desta Delegacia, nesta defesa procurar-se-á comprovar que
apesar da necessidade de retificação para consideração dos créditos a que a
Manifestante realmente faz jus, os créditos pleiteados estão corretos, de modo que não
se pode admitir a restituição a menor do que a solicitada.
- Prossegue, tecendo comentários acerca da sistemática da não cumulatividade, citando
a Lei n. 10.637/2002, a Lei n. 10.833/2003 e a Emenda Constitucional no 42/2003. Aduz
que o regime não cumulativo e seus métodos estão ligados à noção de neutralidade
tributária, estipulando que tais contribuições terão como base de cálculo o faturamento
(receita bruta), excluindo-se desta algumas hipóteses previstas em lei.
- Aduz que a legislação não determinou expressamente o que poderia ser considerado
insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS na sistemática não cumulativa.
Mas, após quase 10 anos de vigência, parece que a esfera administrativa tem chegado a
uma interpretação razoável. Prossegue, afirmando que não é possível admitir-se
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.019 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900437/2013-13

restrição ao ponto de utilizar-se o conceito aplicado ao IPI (entendendo que somente
aqueles bens consumidos no processo produtivo dariam direito ao crédito), mas a
solução não seria também admitir a aplicação do conceito custo segundo a teoria
contábil (art. 290 do Regulamento do Imposto de Renda). Uma terceira corrente de
interpretação, que a contribuinte entende ser mais razoável, se apoia no Princípio da não
Cumulatividade e da Neutralidade e deve ser apreciado em cada caso concreto.
- Diz que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF no julgamento do
Processo n° 13053.000211/2006-72, em novembro de 2011, teve a possibilidade de
analisar de maneira mais profunda a matéria. No acórdão, verifica-se que prevaleceu o
entendimento de geraria direito ao crédito todo insumo, produto ou serviço que
atendesse a dois requisitos: essencialidade e necessidade no processo produtivo, por esta
razão os créditos deveriam ser apreciados em cada caso concreto tendo em vista que o
processo produtivo de cada empresa, sob pena de negar-se vigência à legislação.
- Que sempre usou deste raciocínio para o aproveitamento dos créditos de PIS e
COFINS na modalidade não cumulativa, sendo que não indicou créditos sem estar
amparada pela legislação, que justificasse as glosas realizadas.
- Entretanto, afirma que foram glosados pela Delegacia todos os créditos que não se
referiam ao trimestre calendário (extemporâneos), e vários outros créditos de insumos
de maneira equivocada, pois se referem a mercadorias e serviços utilizados diretamente
na linha de produção da empresa, atendendo aos requisitos mencionados pelo CARF.
- Explana sobre o que entende ser a correta apropriação de créditos extemporâneos de
PIS e COFINS, aduzindo que optou por esta forma após uma verificação interna dos
custos para retificação das declarações, e fez a compensação em forma de créditos
extemporâneos, perdendo os juros incidentes sobre os créditos, mas aproveitando os
créditos a que fazia jus.
- Cita as Soluções de Consultas n. 104, de 28/05/2007, n. 101, de 17/05/2007 e n. 50, de
13/04/2007 e decisão do CARF.
- Quanto ao cruzamento das informações do SPED e da DACON e do montante de
créditos a serem compensados, alega que os erros apontados pela fiscalização se
referem à indicação de créditos que deveriam ter sido solicitados de outra forma, mas
que se trata de erro meramente formal, que não teria causado prejuízo ao Fisco e que
poderia ter sido considerado pela Delegacia.
- Para embasas suas alegações, faz “print” das telas da DACON, aduzindo que no mês
de novembro foram indicados a soma de R$ 10.604,73, mas o crédito no valor de R$
2.059,22, deveria ter sido indicado no PERDCOMP relativo ao Mercado Interno e não
no Mercado Externo.
- Diz que a própria Delegacia verificou que se tratou de equívoco, pois os créditos não
foram solicitados em duplicidade, que o erro foi a solicitação dos créditos juntamente
com os créditos decorrentes de Exportação, mas que como os créditos existem e podem
ser solicitados, não é justo eu a Delegacia promova esta glosa, sendo que pode
perfeitamente considerar os créditos neste pedido de restituição.
- Que foi o mesmo equívoco cometido no mês de dezembro (crédito no montante de R$
533,88), deveria ter sido solicitado no PERDCOMPs relativos ao Mercado Interno.
- Que a decisão da Delegacia teria ofendido o Princípio do Formalismo Moderado ou
Princípio do Informalismo.
- Quanto aos pedidos, requer o cancelamento do Despacho Decisório tendo em vista o
direito ao crédito extemporâneo corretamente indicados nas DACONs e a incorreção
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.019 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900437/2013-13

das demais glosas realizadas, e como consequência, a restituição dos créditos
excedentes, inclusive os relativos ao Mercado Interno solicitados.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Porto Alegre, acórdão no
10-69.592, em 26 de junho de 2020, improcedente.
A empresa apresentou recurso voluntário, onde alega, resumidamente:
- direito aos créditos pela sistemática da não cumulatividade;
- correta apropriação de créditos extemporâneos;
- observância do principio da verdade material
- ausência de prejuízo ao fisco;
- principio da boa-fé
- principio do informalismo
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Do conceito de insumo
Tanto o despacho decisório quanto o acórdão DRJ adotaram critérios para a
análise dos insumos já superados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR
(Temas 779 e 780), sob a sistemática de recursos repetitivos, no rito do art. 543C do CPC/1973
(arts. 1036 e seguintes do CPC/2015), que declarou a ilegalidade das Instruções Normativas
Receita Federal nos 247/2002 e 404/2004 e firmou o entendimento de que o “conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.019 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900437/2013-13

Extrai-se do julgado que conceito de insumo deve “ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou ainda a
importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Cabe sempre lembrar que, nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF § 2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverá ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
A empresa tem como objeto social a produção, fabricação, transformação,
instalação, distribuição, importação, exportação e revenda e comercialização de fios, cabos e
condutores em geral, e seus acessórios, produtos metálicos e não metálicos. Vide o que consta no
recurso voluntário:
O contrato social juntado aos autos comprova que a Recorrente tem como atividades-
fim, entre outras, (i) a produção, fabricação, transformação, instalação, distribuição,
importação, exportação, revenda e comercialização de fios, cabos, condutores em geral
e seus acessórios; (ii) a produção, fabricação, distribuição, importação, exportação,
revenda e comercialização de produtos metálicos ou não metálicos; e (iii) a prestação de
serviços que, de qualquer forma, estejam relacionados ou associados aos produtos em
questão.
Pedido de diligência.
A recorrente afirma que é inconteste a necessidade de baixa dos autos para
diligência ou perícia, por os documentos retificadores não terem sido considerados, e que
existem glosas de documentos fiscais que não geraram créditos.
A necessidade ou não de diligência é questão a ser analisada pelo julgador, que
tendo em vista os documentos e informações constantes dos autos, verifica sua prescindibilidade.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
No despacho decisório consta o detalhamento de cada nota fiscal glosada, com
uma explicação resumida. Adiante apresenta o posicionamento administrativo para cada glosa
citando acórdãos da DRJ sobre o assunto.
A fiscalização esclarece que muitos créditos são extemporâneos e informados, os
mesmos créditos, em vários meses.
O art. 22 da IN SRF 600/2005, editada em atendimento aos arts. 66 e 92 das Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente, estabelece:
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21, acumulados ao
final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de ressarcimento.
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.019 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900437/2013-13

§ 1o O pedido de ressarcimento a que se refere este artigo será efetuado pela pessoa
jurídica vendedora mediante a utilização do Programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração (papel) acompanhada de
documentação comprobatória do direito creditório.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I referir-se a um único trimestre-calendário.
II ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido das
utilizações por dedução ou compensação.
Expõe que o pedido de ressarcimento deve referir-se a um único trimestre
calendário. Nele estando incluídas as aquisições efetuadas no trimestre. A empresa pode, de fato,
aproveitar o crédito que sobre em um mês para dedução da contribuição a pagar de meses
subsequentes, porém se quiser se ressarcir desse valor que sobrou ou usá-lo em compensação,
deve respeitar o trimestre civil nos termos da legislação de regência.
A fiscalização esclarece que glosou notas fiscais que constavam da planilha
apresentada pela recorrente e identificadas pelos respectivos números de emissão e atentou-se
para a descrição da mercadoria ou insumo, a data de operação e a origem e destino do produto.
A análise das notas fiscais iniciou pelas planilhas apresentadas pela interessada, e
cotejada com as planilhas extraídas do Sped Fiscal, mês a mês, evitando assim a possibilidade de
haver duplicidade de nota glosada. Assim foi possível constatar a existência de algumas notas
informadas pela interessada que não constavam de seu Sped Fiscal informado.
A recorrente insurge-se quanto a glosa de créditos extemporâneos, e narra que a
legislação não prevê a forma de apropriação dos créditos extemporâneos:
O contribuinte tem duas possibilidades: (i) retificar todas as declarações do passado
lançando os créditos nos meses originários; ou (ii) apurar e documentar o montante do
crédito a que se fazia jus e lançá-lo, de uma única vez, em sua escrita fiscal do mês
corrente, como crédito extemporâneo, como fez a Impugnante, sem o aproveitamento
dos juros de mora. Para esta segunda opção é necessária a observância do lastro
prescricional, mas como bem ressaltado pelo Fiscal, os créditos seriam apenas
extemporâneos e não estariam prescritos.
É pacífica a posição que é possível o aproveitamento dos créditos extemporâneos,
já que decorre do próprio comando normativo. As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, ambas
no art. 3o, § 4o, dispõem que “o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes”.
Como demonstrou a empresa em sua peça recursal a forma de apropriação dos
créditos extemporâneos não é pacifica no CARF, havendo entendimentos relativos ao
aproveitamento dos créditos extemporâneos somente nos meses originários e também outros que
entendem ser possível o aproveitamento em trimestres posteriores, sem a necessária retificação
da escrita fiscal e contábil.

É necessário esclarecer que não houve análise quanto a possibilidade do crédito
caso a caso, a análise findou na extemporaneidade.
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.019 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900437/2013-13

Assim caso a turma entenda ser possível a apropriação dos créditos
extemporâneos em meses subsequentes sem a necessária retificação dos documentos anteriores é
desejável a conversão do julgamento em diligência para que superada a extemporaneidade seja
efetuada a análise dos insumos tendo como base o decidido pelo STJ no REsp no1.221.170.
Conclusão
Em julgamento o Colegiado achou prudente a conversão do julgamento em
diligência para que fossem analisados os créditos extemporâneos e também fosse considerado o
Parecer Normativo Cosit no 5/2018.
Por isso é efetuada a conversão do julgamento do Recurso em diligência para que
a Unidade Preparadora tome as seguintes providências: a) considerando o Parecer Normativo
Cosit no 5/2018, bem como o entendimento baseado em critérios de relevância e essencialidade,
nos moldes da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.221.170, e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, proceda à reanálise da bens e serviços glosados pela
Fiscalização que constam das notas fiscais mencionadas no despacho decisório, relativas aos
créditos extemporâneos e aos CFOPs que impediam a apropriação do crédito; b) observe os
documentos juntados aos autos, fazendo o devido cotejo com o conceito estabelecido no item
“a”; c) reanalise as demais glosas relacionadas aos custos, despesas e encargos não consideradas
pelo Fisco no conceito de insumos, em face do que consta nos autos; d) se for o caso, que se
intime a Contribuinte para que apresente documentos e informações necessárias ao deslinde da
diligência; e e) ao final elabore relatório conclusivo quanto à extensão do direito creditório
reconhecido, cientificando o Recorrente acerca dos resultados apurados, oportunizando-lhe o
prazo de 30 dias para se pronunciar, após o que, os presentes autos deverão retornar a este
colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital